Tribunal: TJSP
Processo: 2240938-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de nulidade de testamento particular. Gratuidade da justiça indeferida. Manutenção da decisão agravada. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, na medida em que desconsidera a situação de cada uma das 5 empresas que o agravante possui. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de nulidade de testamento particular. Gratuidade da justiça indeferida. Manutenção da decisão agravada. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, na medida em que desconsidera a situação de cada uma das 5 empresas que o agravante possui. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2240938-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, em que é embargante JAIR TEODORO NOGUEIRA e Interessada ODETE
NOGUEIRA NOVELLI, são embargados WILSON TEODORO NOGUEIRA, LEILA
NOGUEIRA, ROSINÉIA NOGUEIRA RIBEIRO CAMARGO, JULIO TEODORO
NOGUEIRA,
DJANGO
TEODORO
NOGUEIRA,
ROGERIO
TEODORO
NOGUEIRA, AFONSO TEODORO NOGUEIRA, DIRCE NOGUEIRA MENDES,
LOURDES NOGUEIRA, OLGA NOGUEIRA GIMENEZ, CLEUSA NOGUEIRA e
CLOVIS TEODORO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25753
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2240938-58.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: JAIR TEODORO NOGUEIRA
INTERESSADO: ODETE NOGUEIRA NOVELLI
EMBARGDOS: WILSON TEODORO NOGUEIRA, LEILA NOGUEIRA, ROSINÉIA
NOGUEIRA RIBEIRO CAMARGO, JULIO TEODORO NOGUEIRA, DJANGO
TEODORO NOGUEIRA, ROGERIO TEODORO NOGUEIRA, AFONSO
TEODORO NOGUEIRA, DIRCE NOGUEIRA MENDES, LOURDES NOGUEIRA,
OLGA NOGUEIRA GIMENEZ, CLEUSA NOGUEIRA E CLOVIS TEODORO
NOGUEIRA
INTERESSADO: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVIM
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
JUIZ (A): RAFAEL MARTINS DONZELLI
Embargos de declaração. Ação declaratória de nulidade de
testamento
particular.
Gratuidade
da
justiça
indeferida.
Manutenção da decisão agravada. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de vícios, na medida em
que desconsidera a situação de cada uma das 5 empresas que o
agravante possui. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante contra V. Acórdão de fls. 201/204, sob alegação de vícios, na medida
em que ignora a situação de cada uma das empresas que o agravante possui,
sendo a razão para a falta de condição para arcar com os custos do processo.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação, requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 24/26).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Primeiramente, importante frisar que os vícios apontados
pelo embargante inexistem no Acórdão, tanto que o embargante traz somente
afirmações para serem analisadas com o objetivo de alterar o decidido.
Posto isto, o momento para ser apresentada nos autos a
condição de cada empresa que possui se passou, pois como bem dito no julgado,
o agravante se limitou a alegar que foi empresário do ramo de combustíveis,
deixando de colacionar provas de que a situação financeira das empresas que
possui não é favorável. Portanto, mantém-se o entendimento de que o
embargado tem condições econômicas para arcar com os gastos da presente
ação.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.

Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pelo agravante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)